Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a expedição de requisitórios. A parte agravante alega a impossibilidade de pagamento do débito enquanto pendente a análise das alegações do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de expedição dos requisitórios em relação à parte incontroversa do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Está pendente a discussão da inexigibilidade da obrigação e sobre o excesso de execução, alegações que foram suscitadas pelo agravante em outro agravo de instrumento, anteriormente interposto.
4. Diante da inexistência de efeito suspensivo ao recurso, não há óbice à expedição de requisitórios em relação à parte incontroversa, ainda que o agravante também tenha apresentado tese de inexigibilidade do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de efeito suspensivo ao recurso implica o prosseguimento do processo.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022